Tribunal: TJSP
Processo: 0000215-19.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Execução Penal – Subversão da ordem e da disciplina interna – Pedido de absolvição, desqualificação da falta ou redução da perda dos dias remidos para 1 dia – Impossibilidade – Conduta que se amolda ao disposto 50 da Lei de Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Prova Segura – Declarações dos agentes penitenciários – Presunção de legitimidade e veracidade – Remição –

Ementa:
Execução Penal – Subversão da ordem e da disciplina interna – Pedido de absolvição, desqualificação da falta ou redução da perda dos dias remidos para 1 dia – Impossibilidade – Conduta que se amolda ao disposto 50 da Lei de Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Prova Segura – Declarações dos agentes penitenciários – Presunção de legitimidade e veracidade – Remição – Perda dos dias remidos – Opção pelo percentual máximo – Fração proporcional à gravidade da conduta – Decisão fundamentada – Recurso desprovido.